Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005232-61.2021.8.11.0000
PACIENTE: WILIS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA
IMPETRANTE: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Wilis Antônio Santos Oliveira, preso pela suposta prática dos crimes de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas, ameaça e a contravenção penal de vias de fato, contra a vítima Angélica da Silva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006; art. 147 do CP; e art. 21, caput, da LCP).
Aduz, em síntese, que a decisão que recebeu a denúncia é nula por vício de motivação, já que não analisou os elementos mínimos para a instauração da persecutio criminis, o que afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 1000312-27.2021.811.0038 até o julgamento do mérito do presente remédio heroico, e, no mérito, seja “anulada a decisão, para que outra seja proferida de forma fundamentada”.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional e deve atender aos pressupostos autorizadores da tutela antecipada, in casu, a prova inequívoca da ilegalidade do ato coator, aliada à urgência na concessão da medida.
Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15.02.2021, em horário não indicado, nas dependências do estabelecimento comercial “Lava Jato Bola Sete”, em Araputanga/MT, WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, ameaçou, por palavras, a vítima, sua ex-convivente, ANGÉLICA DA SILVA, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta que, no dia 24.01.2021, em horário não indicado, no estabelecimento comercial “Lava Jato Bola Sete”, em Araputanga/MT, WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, praticou vias de fato contra a vítima ANGÉLICA DA SILVA.
Já dia 17.02.2021, por volta das 16h00m, nas dependências do estabelecimento comercial “Lava Jato Bola Sete”, em Araputanga/MT, WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, ameaçou, por palavras, a vítima, sua ex-convivente, ANGÉLICA DA SILVA, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta que no dia 24.02.2021, em horário impreciso, no Sítio Santa Helena, Zona Rural de Araputanga/MT, WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida ANGÉLIA DA SILVA.
Restou apurado que vítima e denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 08 anos e possuem uma filha comum, com 04 anos de idade, e desde o mês de janeiro de 2021 estão separados de fato.
Consta que, dias antes de realizar o primeiro Boletim de Ocorrências, o denunciado ficou o dia todo na posse do celular da vítima e, quando ela pediu o aparelho de volta o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA a ameaçou, dizendo que se fosse preso, quando solto iria matar a ex-convivente.
Que no dia 24.01.2021, o denunciado pegou o celular da vítima para visualizar as mensagens e se recusou a devolver, tendo ela respondido que não desejava mais o relacionamento, oportunidade em que o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA atirou o aparelho no chão, vindo a danificá-lo, bem como proferiu diversos xingamentos.
Na sequência, ofendida e denunciado decidiram encerrar a união e, na mesma data, vieram até a empresa de propriedade do casal, denominada Lava Jato Bola Sete, ocasião em que, quando a vítima pegou as chaves da caminhonete, o denunciado segurou firme no pulso dela, fazendo com que soltasse, provocando uma vermelhidão no local, mas sem causar lesões.
Após a separação, a vítima passou a ser impedida de trabalhar, na medida em que o denunciado não a aceita no Lava Jato, a recebe com gritos e xingamentos, ficando a ofendida sem renda para seu sustento.
Diante destes fatos, a vítima procurou a Delegacia de Polícia e fez o registro da ocorrência, porém desejou não representar criminalmente pelas ameaças acima descritas, momento em que também solicitou a aplicação de medidas protetivas, as quais foram deferidas nos autos PJE 1000099-21.2021.811.0038.
Consta que, em 15.02.2021, após o deferimento das medidas, o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA ameaçou a vítima, dizendo para “ficar esperta” porque “pode acontecer alguma coisa com ela na estrada”, já que a ofendida reside na Zona Rural e faz o mesmo trajeto diariamente para vir trabalhar.
No dia 17.02.2021, o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA disse que as medidas protetivas não teriam valor, porque mantinha contato com a vítima e mesmo assim, não foi preso, e que se adiantasse, “não morreriam tantas mulheres” e ainda, a ameaçou novamente, dizendo que se fosse preso, quando “saísse da cadeia mataria a vítima”.
Diante da nova ameaça, a vítima registrou a ocorrência e ofertou representação criminal em face do denunciado.
Apurou-se ainda, que em 24.02.2021, a sobrinha da vítima foi até o Lava Jato com a motocicleta Biz de propriedade da ofendida, momento em que, sem que ela percebesse, o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA pegou as chaves da residência da ex-convivente, que estavam no baú da moto.
Ressai que o denunciado foi até o Sítio e mexeu no guarda-roupas, descumprindo assim, a medida protetiva consistente na proibição de frequentar o local de residência da vítima, qual seja, Sítio Santa Helena, Zona Rural deste Município.
Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), art. 21, caput, da LCP e art. 24-A, caput, ambos da Lei Federal n° 11.340/2006; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática do delito que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas” (id. 81542997).
No caso dos autos, em princípio, a denúncia descreve de modo suficiente elementos acerca dos indícios de materialidade e autoria atribuídos ao paciente, não ficando evidenciado, prima facie, a atipicidade de sua conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
Em decisão proferida no dia 17-3-2021, o juízo a quo recebeu a denúncia nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, pelas práticas delitivas tipificadas nos art. 147, caput, do CP (por duas vezes), art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, e art. 24-A, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Analisando os autos, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia (art. 41 do CPP), bem como presentes as condições gerais e específicas da ação penal.
Com efeito, inexiste razão para a rejeição da peça acusatória (artigo 395 do Código de Processo Penal).
Dessa forma, RECEBO a denúncia ofertada em face de WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41, do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal.
Insta salientar que o recebimento da peça acusatória não implica pré-julgamento (art. 5o, inciso LVII, da Carta Magna), o que evidencia que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado, com a garantia do devido processo legal.
Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário”.
Registre-se ainda que, após apresentada resposta à acusação, o juízo de piso, em decisão proferida em 26-3-2021, confirmou o recebimento da decisão, afastando as preliminares suscitadas pela defesa, e ratificou não ser hipótese de rejeição da denúncia ou absolvição sumária. Confira-se:
“DAS PRELIMINARES
O denunciado WILIS alega inépcia da denúncia, ausência de justa causa e falta de indícios e materialidade.
Malgrado o esforço da Defesa, verifico que não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória (ID 50943292), descreve de forma clara o fato criminoso, assim preenchendo as formalidades exigidas no art. 41 do CPP; bem como proporcionam a ampla defesa.
De igual modo, o fato do acusado não ser indiciado pela autoridade policial, por si só, não caracteriza a falta de justa causa, visto que não é uma condição ou pré-requisito para o exercício da ação penal, podendo ser substituído por outras peças de informação.
Sabe-se que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não somente e exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, sendo necessária a instrução processual criminal, sob o crivo do contraditório.
Desse modo, rejeito a preliminar, pois não restou demonstrado de forma segura a presença dos requisitos legais da absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP.
Nesses termos a ementa:
EMENTA: PENAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - SUFICIÊNCIA DA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA CNH - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Não há falar em inépcia da denúncia se esta satisfaz todos os requisitos do art. 41 do CPP - Havendo provas de que o recorrente estava embriagado e com a capacidade motora alterada em razão da influência de álcool, destacando-se a confissão espontânea e a prova testemunhal colhida em juízo, não há falar em absolvição - Circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, reanalisadas. Reincidência não configurada - A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores deve ser sempre proporcional à sanção privativa de liberdade – Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10059140025665001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 12/06/2019).
Passada a fase de análise das preliminares, passo a deliberar em relação aos demais pedidos.
Analisando a defesa apresentada, entendo que ela não é suficiente para obstar o processamento da ação penal, uma vez que não observo a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no artigo 397 do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 397 Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;
IV-extinta a punibilidade do agente.
Posto isso, determino o prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 26 de MAIO de 2021, às 17h30min” (id. 81552454).
Analisando as decisões proferidas pelo juízo de piso, entendo que, ao menos em uma análise perfunctória, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida na decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo Parquet, assim como na que a confirmou, uma vez que o juízo analisou, ainda que de maneira sucinta, as formalidades exigidas pelo art. 41 do CPP, bem como a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP, tendo, inclusive, consignado – na análise das preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e falta de indícios e materialidade – que “o fato do acusado não ser indiciado pela autoridade policial, por si só, não caracteriza a falta de justa causa, visto que não é uma condição ou pré-requisito para o exercício da ação penal, podendo ser substituído por outras peças de informação”.
De mais a mais, como é cediço, é desnecessário, nesta fase processual, o aprofundamento na matéria pelo juízo sentenciante, sob pena, de antecipação do juízo de mérito.
Este é o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, encampada pela jurisprudência desta Corte Estadual:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO – NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA – EXISTÊNCIA DE JUSTA PARA A AÇÃO PENAL DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ORDEM DENEGADA – DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.
A motivação sucinta da decisão de recebimento da denúncia, não implica em falta de fundamentação, muito menos, em inexistência de análise das teses ventiladas pela defesa, ainda mais, quando o magistrado consignou que a matéria debatida (desclassificação para o uso), demanda análise ampla e mais profunda, razão pela qual, não a reconheceu procedente (N.U 1013033-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DEFENSIVO NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIGNOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP – MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ATO PROCESSUAL REALIZADO – PERDA DO OBJETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.
Apontados na decisão os motivos que resultaram na confirmação do recebimento da peça acusatória, ainda que não tenha o magistrado se aprofundado nas teses meritórias alegadas na resposta à acusação, inexiste nulidade decorrente de cerceamento de defesa. [...] (N.U 1002349-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).
“É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a ‘a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República [...].” (STF, RHC no 118379). (...). A instrução criminal permitirá a profunda análise de todas as demais provas e alegações do impetrante apresentadas sob o crivo do contraditório, podendo, ao seu término, demonstrar ou não a responsabilidade penal do paciente.” (TJMT, HC no 113727/2016). (TJMT – HC 1006826-52.2017 - MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.